Tribunal: TJPA
Processo: 0807963-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807963-30.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº 0807963-30.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB/PA Nº 19.782-A, E FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA, OAB/PA Nº 29.364.

PACIENTE: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0001043-62.2020.8.14.0015

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS
. OPERAÇÃO FARINHA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES.
REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO
. EXTENSÃO DE PEDIDO DE LIBERDADE CONCEDIDO AO CORRÉU. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior
.
Ordem não conhecida nesta parte.

2. Uma vez que a liberdade ao corréu se deu na medida de sua participação e de acordo com atuais julgados do STJ, categoria na qual o coacto não se enquadra, não há que se falar em extensão da decisão.

3.
Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelos Srs. Advogados Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Frank Anderson Lima Marques, em favor de
José Augusto da Silva Costa,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5846953), que o paciente, junto com os demais réus, foi preso preventivamente por decisão da autoridade apontada coatora, doravante denominada MM Juízo de Piso, em 13/04/2021, por ocasião da operação “Farinha”, que investigou organização criminosa acusada da prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, e arts. 299 e 317 do Código Penal.

Alegam também que se tem a necessidade de se estender os efeitos da decisão que resultou na soltura de José Erisvaldo da Silva, oriunda do Habeas Corpus de número 0805394-56.2021.8.14.0000 – PJE, para o paciente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, além de que há ausência dos requisitos mantenedores da prisão, podendo aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu a concessão da medida liminar para conceder a liberdade provisória do paciente, com aplicação de medidas cautelares.

Junta documentos aos autos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora determinando que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id nº 5925003
)
, o
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo “
parcial conhecimento
, e no mérito, pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA
face à inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório
.

VOTO

Da análise dos autos, constata-se que o impetrante pretende
a
revogação da prisão preventiva com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, ainda, a aplicação da extensão do benefício concedido ao corréu José Erisvaldo da Silva, nos
habeas corpus
nº 0805394-56.2021.8.14.0000 – PJE.

Ocorre que o pedido de revogação, bem como a aplicação de medidas cautelares
,
já foram objeto de análise nesta instância nos autos do habeas corpus 0804110-13.2021.8.14.0000, também impetrado pelo coacto, o qual, à unanimidade, foram denegados, nos termos da seguinte ementa:

“ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

1º HABEAS CORPUS

CRIMINAL, SEM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804110-13.2021.8.14.0000.

(...)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO
. ORDEM CONHECIDA; TODAVIA, DENEGADA.

1
.
Impõe-se a manutenção da custódia preventiva, quando o magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do paciente.

2.
Imposição de medidas cautelares diversas no caso, revelam-se ineficazes, diante da perspectiva real de reincidir, conforme se percebe de sua conduta social voltada para a prática criminosa.

3.
Não há que se deferir ao coacto a extensão da substituição da prisão domiciliar concedida a corré, sobretudo porque não demonstrada a identidade da situação fática-processual entre os agentes.

4
. A interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde,
impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional
, o que não é o caso do
paciente.

5
. Ordens conhecidas; todavia, denegadas “

Assim, evidenciando-se que já foi realizada a prestação jurisdicional quanto à referida questão, verifica-se, neste particular, que a pretensão deduzida nesta impetração configura inadmissível reiteração de pedido, sendo, portanto, inviável sua cognição.

Nesse sentido, cito julgado do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 142.688/SP, de minha relatoria.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus”
(HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RHC 144339 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)”
(grifo nosso)

Ante tais considerações,
não conheço deste pedido
.

Em relação ao pedido de extensão, ao paciente, da liberdade concedida ao correu José Erisvaldo da Silva, no
habeas corpus
nº 0805394-56.2021.8.14.0000, anoto, primeiramente, que, diferente do afirmado pelos impetrantes, não há qualquer correlação entre a participação do então paciente com a atuação do corréu.

Ao corréu José Erisvaldo da Silva
, que figura como motorista na investigação, somado ao fato de ser réu primário, pode-se concluir que a sua situação muito se assemelha à das chamadas "mulas", método pelo qual as redes de tráfico convocam pessoas sem histórico criminal para que transportem entorpecente em troca de valores
.

Nesse sentido, c
ito, por oportuno, parte específica de recente decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:

“Trata-se de
réu primário e de bons antecedentes
.
Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.

Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ”.

Ademais,
à corré do paciente, presa em circunstâncias semelhantes, foi concedida prisão domiciliar
.

Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a liberdade de um indivíduo suspeito da

prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver

decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos

concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do

crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.

Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por
medidas cautelares diversas da

prisão
, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano
, se por outro

motivo não estiver preso. Em substituição, determino a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas
da prisão, na forma do art. 319 do CPP:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);

b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e

c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau”. (STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021 – grifos no original).

Ademais, trago, ainda, as informações prestadas pela autoridade coatora acerca da participação do paciente José Augusto da Silva Costa (Id. nº 5925003):

“(...) III.
A peça de ingresso demonstrou que o paciente exercia forte influência no grupo criminoso e era responsável pela compra do material entorpecente de Admilson Gabriel neste estado, devido as intensas transações entre o paciente e Juliana (sobrinha de Admilson), por meio da empresa J G RECOLIANO EIRELI
.

A empresa do paciente realizou a transferência do importe de R$ 98.080,00 (noventa e oito mil e oitenta reais), sem qualquer declaração, o que foi comunicado por meio do Relatório de Inteligência Financeira nº 51733.131.8730.11028, demonstrado nas páginas 92, 93 e 94 do documento, conforme descreveu o Parquet.

Segundo consta na denúncia, José é supostamente proprietário de pequenos empreendimentos no ramo de panificação e se utiliza sua atividade para branquear o capital ilícito recebido do tráfico de drogas
. (...)”

Nesse sentido, considerando que a aplicação das medidas cautelares ao corréu se deu pela condição de transportador, equiparado às chamadas “mulas do tráfico”, categoria na qual o coacto não se enquadra, não há que se falar em extensão dos efeitos da decisão ao ora paciente.

Por todo o exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço em parte o
habeas corpus
. Todavia, na parte conhecida, denego-o
.

É como voto.

Belém,
13 de outubro
de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 19/10/2021